Tribunal: STF
Processo: AI 508737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DA
 BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO: INCLUSÃO NOS PROVENTOS.
C.F., art. 40, § 8º. DIREITO ADQUIRIDO.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a
gratificação objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim,
integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. - A
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
 direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.